Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-93.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. SEGURO. PRAZO. UM ANO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOMÓVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM TERCEIRO. ACIONAMENTO DO SEGURO POSTERIOR. DUPLA INDENIZAÇÃO RECEBIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONFIGURADO. ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não há omissão se os argumentos utilizados pela parte para buscar o não provimento do recurso interposto pela parte contrária foram devidamente analisados.
3. A decisão não pode ser apontada como contraditória apenas por divergir das teses apresentadas pela parte.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de erro material, omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.